Tribunal: TJDFT
Processo: 0749669-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. PRESENÇA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. EMPRESA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÓCIO-ADMINISTRADOR. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica na hipótese em análise e a existência de grupo econômico.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
4. Caracterizada a confusão patrimonial, resta autorizada a desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de suspender a eficácia do atributo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
5. A desconsideração pode atingir o patrimônio de outras sociedades (controladoras ou coligadas), que usaram abusivamente a personalidade jurídica de uma controlada (ou integrante do mesmo grupo econômico) para a prática do ato lesivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.